Tribunal: TCU
Processo: 000.623/2017-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8308/2022-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de processo de prestação de contas anuais da Companhia Docas do Rio de Janeiro (CDRJ), relativos ao exercício de 2015; Considerando o julgamento do processo TC Processo 014.871/2017-3 , mediante os Acórdãos 1799/2019 e 3739/2020, ambos do Plenário desta Corte, que motivou o levantamento do sobrestamento dos presentes autos; Considerando que a Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPortoFerrovia) concluiu que as determinações exaradas no despacho que proferi em 4/8/2017 (peça 22) foram implementadas pela CDRJ; Considerando que foram devidamente afastados os possíveis reflexos de outros processos que tramitam nesta Corte sobre as contas da unidade jurisdicionada no exercício de 2015; Considerando que o Ministério Público anuiu ao encaminhamento proposto pela SeinfraPortoFerrovia; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos 1o, inciso I, 16, incisos I e II, 17, 18 e 23, incisos I e II, da Lei 8.443/1992 c/c artigos 143, inciso I, "a" e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em: levantar o sobrestamento do processo; julgar regulares as contas de Marco Antônio Vaz Capute, Claudio de Jesus Marques Soares, Heraldo da Costa Kremer, Helio Szmajser, Julio Cesar Carmo Bueno, Rafael Magalhães Furtado e Rita de Cassia Vandanezi Munck, dando-lhes quitação plena; julgar regulares com ressalvas as contas de Airton Costa do Amaral e Alexandre Porto Gadelha, dando-lhes quitação; considerar cumpridas as determinações contidas no despacho de 4/8/2017 (peça 22); expedir ciências acerca das impropriedades listadas no item 1.7.; enviar esta deliberação à Companhia Docas do Rio de Janeiro (CDRJ) e arquivar o presente processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 000.623/2017-2 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2016) 1.1. Responsáveis: Airton Costa do Amaral (XXX.298.360-XX); Albert dos Santos de Oliveira (XXX.352.137-XX); Alexandre Porto Gadelha (XXX.176.637-XX); Claudio de Jesus Marques Soares (XXX.842.587-XX); Daniel Sigelmann (XXX.484.577-XX); Diogo Peres Neto (XXX.454.178-XX); Guilherme Carvalho de Souza (XXX.374.887-XX); Helio Szmajser (XXX.615.367-XX); Heraldo da Costa Kremer (XXX.537.207-XX); Julio Cesar Carmo Bueno (XXX.560.277-XX); Luiz Antonio Correia de Carvalho (XXX.429.097-XX); Marcelo Dreicon (XXX.495.067-XX); Marco Antônio Vaz Capute (XXX.513.527-XX); Milton Ferreira Tito (XXX.912.127-XX); Rafael Magalhães Furtado (XXX.420.593-XX); Rita de Cassia Vandanezi Munck (XXX.613.206-XX); Sérgio Magalhães Giannetto (XXX.085.777-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Companhia Docas do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPor). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Dar ciência à Companhia Docas do Rio de Janeiro das seguintes impropriedades, com objetivo de evitar que se repitam: 1.7.1 recebimento de produto diferente do especificado em edital de licitação e com qualidade inferior, em desacordo com os arts. 3o e 76 da Lei 8.666/93, na adesão à Ata de Registro de Preços 2/2015 para aquisição de tablet , objeto do Processo 12.023/2015; 1.7.2. pagamento de horas extras para empregados remunerados com vantagem remuneratória VPNI/EXTRAS que atuavam na área operacional, contrariando a Resolução DIREXE 001, de 2/10/2007, e a Resolução 001/2010/DIREXE/CDRJ, de 22/6/2010; 1.7.3. pagamento da vantagem remuneratória VPNI/EXTRAS aos empregados da Companhia indenizados pela supressão das horas extras, em desconformidade com o preceito estabelecido na Súmula TST 291; 1.7.4. pagamento de horas extras e/ou da vantagem VPNI/EXTRAS para empregados ocupantes de cargos de nível superior, em desacordo com o normativo interno OS DIRPRE 006/1994, da CDRJ; 1.7.5. cálculo do Adicional por Tempo de Serviço com base no salário base acrescido de VPNIs, ao invés de ser calculado com base apenas no salário base; 1.7.6. inscrição da CDRJ no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN) por mais de dez anos sem adoção de medidas para reverter a situação, resultando no desalfandegamento das áreas da CDRJ e na dificuldade de obtenção de crédito junto a bancos públicos; 1.7.7. impossibilidade de os auditores formarem opinião acerca da razoabilidade do ativo imobilizado e da despesa de depreciação reconhecida no resultado de exercício, em decorrência de: (i) falta de verificação da necessidade de impairment previsto no CPC 01, contrariando o disposto na Resolução CFC 1292/10 (NBC TG 01 - Redução do Valor Recuperável de Ativos; e (ii) não identificação dos valores residuais e não apuração da vida útil econômica dos bens, que vem sendo calculada de acordo com as taxas indicadas pela legislação tributária, não atendendo o CPC 27 e contrariando a NBC T 19.1, disciplinada pela Resolução CFC 1177/09; 1.7.8. reclassificação de ativos presentes na conta "imobilizado em andamento" para o grupo do imobilizado, no montante de R$ 226 milhões, aproximadamente, sem que tenha sido efetuada a depreciação desses ativos e tenha sido reconhecida a depreciação no resultado de exercício; 1.7.9. ausência de registro na contabilidade da companhia de possível déficit previdenciário, junto ao Instituto de Seguridade Social (Portus), mantido pela companhia e empregados com objetivo de suplementação de aposentadoria de empregados e beneficiários, tendo a CDRJ deixado de divulgar nas suas demonstrações contábeis informações mínimas requeridas previstas no CPC 33 (R1) - Benefícios a Empregados, disciplinado pela Resolução CFC 1.425/13; 1.7.10. existência de dívida de cerca de R$ 664 milhões, referente a contratos de arrendamento mercantil junto às empresas Manufactures Hannover e Unibanco Leasing S.A., em que não foi obtida evidência de auditoria apropriada e suficiente para se concluir acerca da existência e adequação desse passivo, bem como acerca da existência de outros saldos, entre eles garantias ou operações materiais que, eventualmente, não tenham sido registradas e divulgadas nas demonstrações financeiras; e 1.7.11. incongruências contábeis entre valores informados pela CDRJ e pelo Tesouro Nacional referentes a contratos de securitização firmados.